Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706368-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IRACEMA MARIA DURAO MOREIRA AGRAVADO: JOCKEY CLUB DE BRASILIA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Nada a prover quanto aos petitórios da agravante (Id 2456729 e Id 24221026). Aguarde-se transcurso do prazo para manifestação dos agravados. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de março de 2021, 11:10:22. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator